Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA A HONRA E IMAGEM. FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ACESSO E DADOS CADASTRAIS DO AUTOR. RETIRADA DA PÁGINA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a retirada da rede social FACEBOOK de postagem tida por ofensiva obtenção dos registros de conexão e acesso a aplicações da internet e dos dados pessoais e cadastrais do administrador da página, com o fim de viabilizar a propositura de ação de reparação de danos em face do autor da publicação.
2. A Lei 12.965/14 visa a proteger, de forma geral, a privacidade e os dados de seus usuários, cujo fornecimento a terceiros só pode ocorrer mediante ordem judicial ou com o consentimento.
3. O artigo 22 da Lei no 12.965/2014 confere amparo legal para o fornecimento, mediante determinação judicial, de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet destinadas a instruir processo judicial cível ou criminal. Para tanto, deverá a parte interessada comprovar: “I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros”.
4. No caso dos autos, há indícios da prática de ilícito pelo autor da postagem, porquanto a divulgação do vídeo vem acompanhada de dizeres capazes de ensejarem violação à honra e imagem da autora. Restou, ainda, esclarecido que as informações serviriam para instruir futura ação pleiteando compensação por danos morais, e o período em que se requer o acesso aos registros pode ser indicado por ocasião da efetivação da medida (execução).
5. Não tendo havido específica resistência da empresa ré quanto aos pedidos e, também, porque as informações buscadas somente poderiam ser deferidas por medida judicial, não cabe condenação nos consectários de sucumbência.
7. Recurso conhecido provido.